Tribunal: TJMT
Processo: 1037730-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037730-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDA IOLANDA MACHADO DA COSTA - CPF: 006.431.361-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização de ecocardiograma transesofágico no prazo de 10 dias, sob pena de redirecionamento ao Município, diante da responsabilidade solidária reconhecida pelo STF no Tema 793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a urgência para a realização do exame, diante do lapso temporal entre a solicitação e o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer qual ente federativo detém a responsabilidade primária pela realização do procedimento de média/alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame de ecocardiograma transesofágico é classificado como de alta complexidade, conforme código SIGTAP 02.05.01.002-4, sendo, portanto, de responsabilidade do ente estadual, segundo as regras de repartição do SUS e o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

4.

A urgência do procedimento resta caracterizada diante do longo período de espera (mais de dois anos) e da recomendação técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que apontou necessidade de brevidade para prevenção de novos eventos isquêmicos, ainda que a regulação o tenha classificado como risco verde.

5.

A ausência de negativa administrativa expressa ou de esgotamento da via administrativa não impede a concessão de tutela de urgência, desde que comprovada a necessidade do procedimento por documentação médica idônea.

6.

A alegação de que a medida imposta seria excessiva e violaria a razoabilidade não se sustenta, pois inexiste nos autos prova de incapacidade financeira do ente estadual, sendo inaplicável a invocação genérica de limitações orçamentárias frente à urgência do caso e ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, REsp 2172402, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1036364-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, N.U 1003338-02.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1040133-10.2025.8.11.0002, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, determinando que o ente estadual providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de exame de ecocardiograma transesofágico, conforme indicação médica.

Na decisão recorrida (id 212077596 de origem), o magistrado de primeiro grau fundamentou fundamentou-se especialmente no relatório médico e no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado providencie, no prazo de 10 dias, a realização do exame de ecocardiograma transesofágico, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Município, nos termos da responsabilidade solidária fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Em suas razões recursais (Id 324823389), o ente estadual sustenta, em síntese, que: (i) há ausência de urgência evidenciada pelo longo lapso temporal entre o diagnóstico inicial (25/04/2023) e o ajuizamento da ação (10/10/2025); (ii) a responsabilidade primária pelo fornecimento do exame seria do ente municipal, devendo o ente estadual ser acionado apenas subsidiariamente, caso o ente municipal não cumpra a obrigação e não possua recursos financeiros em sua conta.

Alega ainda que a manutenção da decisão impugnada impõe ao ente estadual o cumprimento de medida excessiva e desnecessária, violando o princípio da razoabilidade na gestão dos recursos públicos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar (Id 324871860), este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O ente municipal apresentou manifestação (Id 326380392) alegando que o procedimento pleiteado configura serviço de alta complexidade, razão pela qual o eventual custeio do mesmo não deve recair sobre o ente municipal, mas sim sobre o ente estadual, conforme a Tabela SIGTAP.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id 338986866), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 339983385), destacando que o procedimento pleiteado pela parte agravada se classifica como de média/alta complexidade, o que justifica a manutenção do comando decisório que direcionou o cumprimento da obrigação de forma primária ao ente estadual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora contra o ente estadual e municipal, visando a realização de exame de ecocardiograma transesofágico, necessário para elucidação diagnóstica de possível aneurisma do septo interatrial, após mais de dois anos de espera no SISREG. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o ente estadual providenciasse o exame no prazo de dez dias.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo ente estadual, questionando a urgência da medida, considerando o lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação, bem como alegando que a responsabilidade primária pelo fornecimento do exame seria do ente municipal, conforme as regras de repartição de competências do SUS. A controvérsia central envolve a caracterização da urgência e a definição do ente responsável pelo fornecimento do procedimento de média/alta complexidade.

Nesse contexto, conforme o parecer técnico no 5419/2025, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id 211853301 - autos de origem) a solicitação de realização do exame de ecocardiografia transesofágica está inserido no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o código SIGTAP 02.05.01.002-4, sendo classificado como de alta complexidade.

Segundo o parecer, a ecocardiografia transesofágica é um exame não invasivo e altamente preciso, que permite avaliação detalhada de estruturas cardíacas internas, sendo indicado para casos como suspeita de aneurisma do septo interatrial. Nos autos, consta relatório médico justificando a necessidade do exame, além de registro na regulação com classificação de risco verde (não urgente), cuja solicitação remonta a abril de 2023. Diante do extenso período de espera (mais de dois anos) e da fundamentação técnica apresentada, concluiu-se pela necessidade de realização do exame com brevidade.

A tese de ausência de urgência não merece acolhimento, pois o fato de a demanda ter sido ajuizada somente em 2025 não desnatura a situação emergencial, considerando que a parte autora aguarda há mais de dois anos na fila do SISREG, período que ultrapassa significativamente o limite de 100 dias estabelecido pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, sendo a urgência expressamente reconhecida pelo parecer do NAT ao afirmar a necessidade de realização do exame com brevidade para prevenir novo evento isquêmico.

Outrossim, não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa ou de negativa formal do SUS, pois tais requisitos não são indispensáveis para a concessão de medidas judiciais em matéria de saúde.

A jurisprudência já consolidou que a comprovação da urgência e da necessidade médica por documentos idôneos é suficiente, ainda que inexistente negativa expressa da administração:

“Primeiramente, no tocante à alegada ausência de interesse processual, não se aplica a exigência de esgotamento da via administrativa quando demonstrado risco iminente de dano, nos termos da jurisprudência do STJ, no julgamento do (STJ - REsp: 2172402, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA).

Esta E. Câmara já proclamou que “
Diante da situação clínica, da mora administrativa injustificada e dos pareceres técnicos favoráveis, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência
.” (N.U 1036364-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

De igual maneira:

“é oportuno destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o cabimento de controle jurisdicional sobre inércia administrativa injustificada, especialmente quando configurada ofensa a direito certo, fundado em previsão normativa clara e objetiva” N.U 1031200-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Por sua vez, a tese de responsabilidade primária do ente municipal não merece acolhimento, pois conforme demonstrado nos autos, o exame de ecocardiograma transesofágico (código 0205010024) está classificado na Tabela SIGTAP como procedimento de média/alta complexidade, com financiamento do Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC), sendo de responsabilidade do ente estadual, em consonância com o Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Esta E. Câmara coaduna:

“O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade solidária do Município, é adequado, uma vez que o ente estadual possui atribuição prioritária quanto aos procedimentos de alta complexidade (Lei no 8.080/90, art. 17, IX).” N.U 1003338-02.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Por fim, a tese de que a decisão impõe ao ente estadual medida excessiva e desnecessária não merece prosperar, pois inexiste nos autos qualquer prova concreta de precariedade orçamentária capaz de justificar o não cumprimento da obrigação imposta, ônus que competia ao agravante.

Ademais, o direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental e de caráter prioritário (art. 196 da CF), devendo prevalecer sobre argumentos genéricos de limitação orçamentária, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade do procedimento para evitar agravamento do quadro clínico da parte. Portanto, não há violação ao princípio da razoabilidade, mas sim a devida observância da dignidade da pessoa humana e do dever solidário do Estado na efetivação do direito à saúde.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026